Tribunal: TJDFT
Processo: 0750169-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Arresto de ativos financeiros. Tutela de Urgência. Indeferimento. Necessidade de dilação probatória. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de reconhecimento de sociedade de fato, na qual, em sede de reconvenção, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente em aresto dos bens do autor/reconvindo e de suas empresas. O agravante sustenta a necessidade da medida para assegurar a continuidade operacional da empresa. A decisão recorrida considerou ausentes os requisitos para a concessão da medida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos elementos apresentados, se justifica a alteração liminar do pedido de arresto de ativos financeiros da empresa do autor.
III. Razões de decidir
3. O arresto de ativos financeiros é uma medida cautelar que visa proteger o direito do credor, permitindo a constrição de bens do devedor mesmo antes da citação, desde que sejam observados os requisitos legais e processuais.
4. A providência judicial acauteladora está condicionada à comprovação de que há um direito provável que justifique a medida, bem como que há um risco de que, se a medida não for concedida, poderá ocorrer um dano irreparável ou de difícil reparação. No caso de ativos financeiros, o pedido de arresto deve ser justificado ainda diante do temor de que a execução seja frustrada, demonstrando, por exemplo, o risco de que os recursos sejam transferidos ou ocultados, dificultando a execução futura.
5. No caso dos autos, o deferimento da medida, está condicionado a necessária incursão do mérito da demanda, requerendo dilação probatória para demonstração da real situação da empresa, em especial no que concerne à insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.